Tribunal: TJBA
Processo: 8010579-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010579-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PEDRO BENEDITO GUIMARAES CONCEICAO

Advogado(s)
:
LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, TATIANA BAPTISTA ALVES DO VALE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SANADA A OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que manteve a sentença de parcial procedência em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário diante de fraudes reiteradas em cartão de crédito adicional. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando ausência de manifestação sobre a aplicação da Taxa SELIC e sobre a necessidade de redução dos honorários fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice de juros e correção monetária; (ii) verificar se subsiste omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Constatada a omissão quanto à fixação dos juros moratórios, impõe-se o seu saneamento, estabelecendo-se a aplicação da Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, conforme o art. 406 do Código Civil e a orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.658.079/SP (recurso repetitivo).

5. Não há omissão quanto à verba honorária, pois o acórdão expressamente fundamentou a fixação do percentual em 20%, observando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza, a importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração
n. 8010579-47.2023.8.05.0001,
tendo como Embargante o
BANCO ITAU SA
e como Embargado

PEDRO BENEDITO GUIMARAES CONCEICAO

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES

Relator Presidente